Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-27.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002678-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILA BENEDITA DA SILVA - CPF: 142.733.141-34 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 011.160.071-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN CARLOS SILVA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL NUNES DA SILVA - CPF: 019.656.061-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 071.040.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 011.160.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002678-27.2021.8.11.0042

APELANTE: LEILA BENEDITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – AÇÃO PENAL EM CURSO – AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DO PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL – NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabida a pretensão de restituição de veículo automotor, supostamente utilizado para o tráfico de drogas, se ainda não foi encerrada a instrução processual, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre o eventual perdimento dele, em favor da União.

Demonstrada, satisfatoriamente, a propriedade do automóvel, deve a apelante ser nomeada fiel depositária dele, com o fito de salvaguardar não apenas o interesse estatal, mas também assegurar que o bem não será deteriorado com a ação do tempo e a sua utilização massiva. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002678-27.2021.8.11.0042

APELANTE: LEILA BENEDITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação manejada por LEILA BENEDITA DA SILVA, inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de restituição do automóvel apreendido em posse de seu filho, JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, supostamente utilizado para a mercancia de substâncias entorpecentes, na ação penal n. 0016295-08.2020.8.11.0042, código 629496, da 13ª Vara Criminal da Capital.

Assevera que é a legítima proprietária do veículo, que foi adquirido por meio de financiamento bancário, e que ele é utilizado
“como meio de transporte para as atividades empresariais exercidas pela requerente na Pizzaria Dom Pepe”
,
“um empreendimento familiar onde trabalham seu esposo e seu filho JOSÉ EDUARDO, além de vários outros empregados”
.

Verbera que
“se soubesse que eventualmente seu veículo poderia estar sendo utilizado para a prática de qualquer crime que seja, jamais teria autorizado o seu filho a utilizar o veículo”
, por não compactuar com qualquer tipo de prática delituosa.

Pede a imediata restituição do automóvel apreendido. Alternativamente, pleiteia a sua nomeação como fiel depositária dele.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo
, apenas para que a apelante seja nomeada como fiel depositária do bem, até o desfecho da ação penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002678-27.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O automóvel Honda City EXL, placas OAW-7837, foi apreendido na busca e apreensão realizada com autorização judicial, após prévia investigação policial que dava conta da utilização dele pelo filho da apelante, JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, utilizado
“para fazer o ‘corre’, pois o veículo sai diversas vezes no dia e são saídas rápidas, logo retornam (...) presenciamos diversas vezes o veículo entrando e saindo o tempo todo”
[trecho do relatório policial]
.

JOSÉ EDUARDO foi preso em flagrante, juntamente com MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA, e com os menores apreendidos GEAN CARLOS SILVA MORAIS e GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, Investigadora de Polícia, declarou:

“Que a depoente, em companhia do Investigador JUANN, foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar código 624430, expedido em desfavor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no endereço situado à Rua Poxoréu, Quadra 109, Lote 22, Bairro CPA III (casa de esquina, com a frente para a Av. Alice Freire), Cuiabá/MT; que no dia 04/06/2020, por volta das 16h50, a depoente, o Investigador JUANN e demais Investigadores desta Especializada diligenciaram ao endereço retro mencionado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar acima descrito; que ao chegar na residência, depararam com
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO (menor de idade) e GEAN CARLOS SILVA MORAIS (menor de idade)
; que deram ciência do referido mandado, instante em que iniciaram revista pessoal e lograram êxito em localizar, no bolso do menor infrator GEAN, uma porção de substância análoga à maconha; já com o autuado MATHEUS, localizaram uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); que em busca no interior da residência localizaram uma balança de precisão, um caderno contendo anotações, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas; que
em busca no interior do veículo Honda City, cor branca, placas OAW-7837, de propriedade do suspeito JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, foi encontrada a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), uma porção de substância análoga à maconha e uma máquina que realiza pagamentos através de cartão; que ressalta que o odor de droga no interior do veículo era muito forte, o que subsidia a informação de que o veículo era utilizado no tráfico
; que diante do acima exposto, a depoente apreendeu todo o material, descrito em campo próprio do boletim de ocorrência, deu voz de prisão aos autuados JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade) e MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), e apreendeu os menores GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO e GEAN CARLOS SILVA MORAIS, ocasião em que foram encaminhados para esta Especializada, sem lesões corporais, a fim de ser apresentados à autoridade policial. Ressalta-se que, durante a investigação que antecedeu ao mandado de busca e apreensão, ficou constatado que JOSÉ EDUARDO, associado com os demais suspeitos, utilizava o local para a prática do tráfico de drogas; que no local funcionava um estabelecimento comercial de fachada, e que o veículo apreendido era usado na entrega do entorpecente; por fim, ressalta que o ponto de venda de drogas funcionava nas proximidades de escolas, conforme relatório policial anexo”.

Essas declarações foram corroboradas por JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência.

Ao ser interrogado, JOSÉ EDUARDO admitiu ser usuário de drogas, mas negou a mercancia delas, aduzindo que a balança de precisão, o caderno de anotações e a quantia em dinheiro apreendidos referem-se ao comércio de pizzas.

Os outros três envolvidos também admitiram ser usuários, negando participação no tráfico de entorpecentes.

O Certificado de Registro de Veículo – CRV foi juntado e nele consta, como proprietária, LEILA BENEDITA DA SILVA, com o registro de que há alienação fiduciária em favor do Banco Honda [ID. 83242954, pág. 56].

Na nota fiscal, emitida pela concessionária Auto Campo em 29/08/2019, igualmente consta o nome da apelante como proprietária do bem.

A declaração de imposto de renda de LEILA, exercício 2020, também foi acostada e, por meio dela, observo que ela é servidora pública aposentada e recebeu, no ano de 2019, rendimentos da ordem de R$ 192.973,84 [cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e três reais, oitenta e quatro centavos], pagos pelo Governo do Estado de Mato Grosso [ID. 83242954].

Desse modo, em princípio, é possível verificar que a apelante tem rendimentos compatíveis, que lhe permitem adquirir e manter o sobredito automóvel, que se encontra declarado à Receita Federal, como consta dos autos.

No entanto, o fato de ser ela a proprietária do automóvel não autoriza, de imediato, a sua devolução, uma vez que a ação penal de origem ainda está em sua fase instrutória e
não há certeza quanto à efetiva utilização habitual do veículo no tráfico de drogas
.

Nesse passo, registro que, se comprovado, naquela ação penal, que o Honda City EXL reclamado pela apelante tinha tal finalidade,
poderá ser decretado o seu perdimento
, nos moldes estabelecidos no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, bem como por força do que dispõe o art. 243 da CF/88,
verbis
:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A Corte Maior, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638491, fixou a tese de que: “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(STF, RE 638491, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017.)

No aludido julgamento, o Min. LUIZ FUX destacou que, apesar de o confisco caracterizar uma rígida restrição ao direito fundamental de propriedade
, trata-se de uma limitação imposta pelo próprio constituinte
, que
não exigiu qualquer condição especial para sua concretização,
consagrando o chamado “
confisco alargado
”, também adotado em outros países, justamente com o objetivo de assegurar uma severa repreensão estatal ao delito de tráfico de drogas.

No caso dos autos,
não há, ainda, definição acerca da eventual habitualidade na utilização do automóvel para o tráfico de drogas, uma vez que a instrução processual não está encerrada na ação penal de origem, o que impossibilita a imediata restituição almejada pela apelante
. Neste sentido:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a
comprovação simultânea
da
propriedade
do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da
ausência de interesse
em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de
não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento
(art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.” (TJMT, AP nº 0021344-64.2019.8.11.0042 – Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI).

Lado outro,
“a utilização massiva e indiscriminada do veículo pelo órgão de segurança pública, diferentemente de conservar o veículo, irá depreciá-lo e desvalorizá-lo no mercado automobilístico, de modo que ao final poderá não ter mais nenhum valor econômico, o que sem dúvidas, trará imenso prejuízo à Recorrente caso o veículo lhe seja devolvido no fim do processo criminal”
, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, a solução que se impõe, a fim de salvaguardar não só os interesses estatais, como também o da apelante, é nomeá-la como fiel depositária do automóvel, com as obrigações inerentes a tal atribuição.

Trago precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO HÁ POSSIBILIDADE DO PERDIMENTO DO BEM PARA UNIÃO, O VEÍCULO ESTÁ SENDO DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO
- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - CARRO REGISTRADO EM NOME DO APELANTE - VEÍCULO RELACIONADO AO FATO CRIMINOSO – UTILIZADO PARA PRÁTICA DO TRÁFICO – LEI 11.343/2006, ART. 62 - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE
- DETERIORAÇÃO E DEPRECIAMENTO DO BEM - ARESTOS DA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO COMPROMISSADO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL. “os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica” (Lei 11.343/2006, Art. 62). “
A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
(TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042); “Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal,
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.” (TJMT, AP. 10976/2017, Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017); (N.U 1001120-16.2020.8.11.0087, 1ª Câmara Criminal, Rek. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021).

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LEILA BENEDITA DA SILVA, para determinar a sua nomeação, como depositária fiel, do veículo Honda City EXL/CVT, placas OAW-7837. Delego ao juízo de origem a adoção as providências necessárias para imediata efetivação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021